Tribunal: STF
Processo: AP 2432
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de BASÍLIO BATISTA em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.375/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/6/2024), imputando-lhe prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 61, fls. 61-70).



    Em 17/10/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República que, manifestação, ratificou os termos da denúncia, especialmente em razão do Laudo n. 939/2023 – INC/DITEC/PF, apresentado pela Polícia Federal, que relata ter sido encontrada “uma sacola e uma mochila com diversos objetos, incluindo um Certificado de Registro de caçador, colecionador e atirador desportivo (CAC), de Basílio Batista, CPF 119.021.028-27” (eDoc. 132).



    Em Despacho datado de 4/11/2024, determinei a intimação das partes para apresentarem alegações finais (art. 11 da Lei 8.038/90), determinando, ainda, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviassem as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado (eDoc. 134).



    Em 5/3/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 153-157). 



    Em 27/3/2025, a Defesa de BASILIO BATISTA requereu que seja concedido o mesmo prazo adicional para a apresentação de suas alegações finais, uma vez que (eDoc. 160): 



     No caso em tela, observa-se que o nobre Parquet, mesmo quando intimado para apresentação das Alegações Finais, requereu diligências complementares em clarividente perspectiva de permanecer o maior tempo possível com os autos para estudar o caso e apresentar sua peça acusatória, considerando que o arquivo solicitado constava dos autos. 



    (…)



    Por fim, cumpre registrar que a douta acusação promoveu a juntada de diversos documentos que não haviam sido anteriormente colacionados aos autos, consistentes em informações produzidas ao longo das investigações preliminares, razão pela qual a defesa reitera a necessidade de prazo adicional para a elaboração de suas alegações finais. 



    É o breve relato. DECIDO.



    O art. 9º da Lei 8.038/90, que institui normas procedimentais para as Ações Penais originárias perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe que a instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal.



    O art. 403, § 3º, do CPP, a seu turno, ao disciplinar as alegações finais oferecidas oralmente em audiência, prevê que o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais .



    Embora inexista previsão de prorrogação do prazo para as alegações escritas na Lei 8.038/90, verifica-se que o legislador erigiu a excepcional complexidade do caso e/ou o número de acusados como causa a possibilitar flexibilização dos prazos rigidamente estabelecidos na lei (AP 923, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/8/2017).



    Certo é, ainda, que o princípio da paridade de armas foi positivado pelo artigo 7º do Código de Processo Civil, conforme segue:



    Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.



    Apesar de não estar expressamente disposta, a referida norma, por se tratar de princípio geral de direito, é aplicada subsidiariamente ao processo penal, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, que dispõe:



    Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.



    Destaco, de todo modo, que equivoca-se a defesa de BASÍLIO BATISTA ao alegar que o prazo para apresentação das alegações finais, pela Procuradoria-Geral da República, tenha se iniciado em 5/11/2024.



    Na verdade, em 26/11/2025, o Parquet solicitou a dilação do prazo, fundamentando-se no argumento de que o vídeo da audiência de instrução não havia sido anexado aos autos.



    Contudo, em 21/2/2025, julguei prejudicado o pedido, uma vez que os vídeos da audiência de instrução e julgamento já estavam disponíveis nos autos desde 21/10/2024 (eDoc. 130), e, por conseguinte, intimei novamente as partes para que apresentassem, sucessivamente, suas alegações finais (eDoc. 151).



    Além disso, saliento que, considerando que a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais em 5/3/2025, o prazo para que a defesa apresentasse suas alegações finais teve início em 6/3/2025 e findaria em 20/3/2025.



    De todo modo, entendo razoável diante do prazo utilizado pela Procuradoria-Geral da República, aliado às peculiaridades do caso concreto, a concessão de prazo adicional, para a apresentação das alegações finais pela defesa do acusado. 



    Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento da defesa de BASILIO BATISTA e CONCEDO o prazo adicional de 15 (quinze) dias para apresentação das alegações finais, a contar da publicação deste despacho



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente